Tribunal: STF
Processo: ARE 1572644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. (eDOC 223)



    Nas razões recursais, o recorrente aponta como violado o artigo 5º, incisos LIV, LV, LVI e XII, do texto constitucional. (eDOC 225)



    Inadmitido o recurso em razão do Tema 660 e negado seguimento com relação ao debate remanescente, interpôs-se agravo a esta Corte. (eDOC 229)



    Requer “O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo, para que seja reformada a decisão que negou seguimento e não admitiu o Recurso Extraordinário; b) O regular processamento do Recurso Extraordinário, com remessa ao Supremo Tribunal Federal para julgamento; c) Ao final, o provimento do Recurso Extraordinário para reconhecer a nulidade das provas ilícitas e absolver a Agravante, com fundamento no art. 5º, LIV, LV, LVI e XII da Constituição Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Da decisão que inadmite recurso extraordinário, por meio da aplicação dos temas fixados em sede de repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo ao Supremo Tribunal Federal. Precedente:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC não cabe agravo a esta Corte, mas agravo interno no Tribunal de origem. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão do STJ. 3. Ao interpor recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral do caso. Negado seguimento ao recurso extraordinário movido em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por ausência de preliminar de repercussão geral. 4. Agravo regimental parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, improvido”. (AgR no ED no ARE 1.287.157, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2021).



    Não conheço da matéria relacionada ao Tema 660, portanto.



    Com relação à alegada ofensa ao inciso XII do art. 5º da CF/1988, verifico que não consta do pedido formulado no recurso extraordinário, tendo sido suscitada apenas no agravo, verbis:



    “Diante do exposto, requer-se: a) o conhecimento e processamento do presente recurso extraordinário; b) o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas em violação aos preceitos constitucionais, resultando na absolvição da recorrente com base no art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. (eDOC 225, p. 4).



    Ainda que constasse, a controvérsia não foi debatida no acórdão recorrido, a incidir a súmula 282 da Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente